Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737577-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLIO RODRIGUES CARDOSO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLIO RODRIGUES CARDOSO contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o d. Juízo a quo, considerando a ausência do fumus boni iuris, indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que o impetrante realizasse matrícula, no Curso de Formação de Praças com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, sem a obrigatoriedade da assinatura de declaração de não cumulação de cargos, bem como dispensando-o de apresentar o Certificado de Reservista de 1a ou 2a Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação – CDI (ID 109348666 dos autos de origem). Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (id. 30951477). Comunique-se ao Juízo de origem. Diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso, intime-se a parte Impetrante para que, em 5 (cinco) dias, acoste aos autos cópia de seu contracheque e outros comprovantes de rendimentos hábeis a demonstrar seu estado de hipossuficiência. Após, intime-se parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Com as manifestações ou transcorrido o prazo in albis, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora